Tribunal: CARF
Processo: 10920.726418/2019-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10920.726418/2019-31
ACÓRDÃO
2301-011.731 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GRÁFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2017

CARACTERIZAÇÃO
DA
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇO
POR
SEGURADO
EMPREGADO.
A autoridade fiscal, observando o princípio da primazia da realidade, tem
autonomia para, no cumprimento de seu dever funcional, reconhecer a
condição de segurado empregado para fins de lançamento das
contribuições previdenciárias efetivamente devidas.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Flavia Lilian Selmer Dias,
Marcelle Rezende Cota, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Diogenes de Sousa Ferreira, Carlos
Eduardo Avila Cabral e Diogo Cristian Denny (Presidente).
Fl. 624
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.731 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.726418/2019-31
2

RELATÓRIO
Trata o presente processo dos seguintes Autos de Infração lavrados contra o sujeito
passivo acima identificado:
 Auto de Infração referente às contribuições destinadas a Outras Entidades e
Fundos (e-fls. 02/26).
 Auto de Infração referente a Multas Previdenciárias por descumprimento de
obrigações acessórias (e-fls. 28/30): “Não lançamento em títulos próprios de
sua contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores de todas as
contribuições, o montante das quantias descontadas, as contribuições da
empresa e os totais recolhidos” e “Não preparo das folhas de pagamento
das remunerações pagas ou creditadas a todos os segurados”.
Os fatos estão detalhados no Relatório Fiscal (e-fls. 31/62).
Por bem resumirem as considerações da autoridade lançadora, reproduzo os
seguintes excertos do relatório do acórdão recorrido (e-fls. 529/530):
De acordo com o Relatório Fiscal, a empresa autuada não declarou nas Guias de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social – GFIP, relativas ao
período de 01/2015 a 12/2017, a remuneração paga ao segurado Salmon Martins
Vianna Junior. O referido segurado passou a integrar formalmente o quadro de
funcionários da autuada em 01/08/2016, exercendo a função de gerente de
comercialização, marketing e comunicação (CBO no 01423). Contudo, desde 2013,
o sr. Salmon já se identificava como diretor da empresa, embora ainda não
constasse da folha de pagamento, conforme demonstram uma série de vídeos
extraídos da plataforma “Youtube", datados de 2013. Nos vídeos, o sr. Salmon é
apresentado como Diretor Comercial da Posigraf.
Antes de ser formalmente contratado como empregado, o sr. Salmon prestou
serviços à autuada por meio da empresa STJR Representações Comerciais Ltda.,
inscrita no CNPJ sob o no 04.665.719/0001-00. Durante os anos de 2015 a 2017, a
STJR emitiu notas fiscais exclusivamente para a Posigraf. A escrituração contábil
da STJR revela que, no período citado, a empresa não incorreu em custos ou
despesas operacionais. Apenas há o registro de pagamento ao contador Walter
Fernando Briceno Moreyra, que assinou a segunda alteração contratual. Além
disso, há o registro das receitas obtidas com as comissões do que vendeu pela
Posigraf. Não houve registro de retiradas de pro-labore. A empresa não possui
bens registrados em seu nome, não paga aluguéis, nem possui pessoal
contratado, uma vez que apresentou GFIP sem movimento ao longo do período
objeto do lançamento.
Fl. 625
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.731 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.726418/2019-31
3
As intimações e informações enviadas à STJR eram recebidas pelo contador, sr.
Walter, uma vez que a sede da empresa estava localizada no mesmo endereço em
que o contador exercia as suas atividades.
Intimado a manifestar-se sobre os fatos narrados, Salmon não apresentou
resposta às intimações. O contador, que recebeu as intimações encaminhadas à
STJR, também não se manifestou. O endereço eletrônico de Salmon, constante
dos dados cadastrais da STJR, é o salmon.posigraf@terra.com.br.
O Relatório Fiscal afirma que os elementos caracterizadores da relação de
emprego encontravam-se presentes na prestação de serviços de Salmon, tendo a
empresa STJR sido utilizada para descaracterizar o pagamento de comissões à
pessoa física. Tais características encontram-se demonstradas no contrato de
trabalho mantido entre Salmon e a autuada no período de 01/08/2016 a
23/01/2018. Nesse período, o contrato entre a autuada e a STJR, que tem por
objeto a prestação de serviços de representação comercial, vigorou
concomitantemente ao vínculo de emprego mantido com Salmon.
No período do lançamento, a conta 1154 – adiantamento de viagens – contém
lançamentos contábeis de adiantamentos feitos ao sr. Salmon. A conta Despesas
operacionais registra, desde 08/01/2015, valores relativos a despesas com energia
elétrica, manutenção de veículos e gastos com representantes, sendo que estes
gastos se estenderam durante o período em que vigorou o contrato de trabalho
com o sr. Salmon. A conta 115401 - adiantamentos de viagens a funcionários
registra pagamentos fixos mensais, o que demonstra a realização de atividades
externas nas quais realizava a venda de serviços da Posigraf.
Diante desses fatos, concluiu a fiscalização que a STJR possuía existência apenas
figurativa, não possuindo custos e despesas típicos de uma empresa que possui
estabelecimento constituído. Assim, a atividade de gerente (como empregado) e
de representante comercial pessoa jurídica se confundem, restando evidenciado
que o vínculo empregatício não teve início em 01/08/2016, tal qual formalmente
registrado, vigorando ao longo de todo o período objeto do lançamento.
Das infrações por descumprimento de obrigações acessórias.
O Relatório Fiscal descreve ainda o descumprimento de obrigações tributárias
acessórias por parte da autuada, uma vez que ela não incluiu a remuneração paga
ao segurado Salmon Martins Vianna Junior (correspondente aos valores das notas
fiscais emitidas pela empresa STJR) nas folhas de pagamento do período de
01/2015 a 12/2017, bem como por não ter registrado na contabilidade a folha de
pagamento, os tributos e as contribuições devidas, incluindo na base de cálculo os
valores pagos ao segurado acima mencionado.
A Impugnação apresentada pela contribuinte (e-fls. 143/169) foi julgada Procedente
em Parte pela 6a Turma da DRJ/SDR em decisão assim ementada (e-fls. 527/542):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Fl. 626
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.731 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.726418/2019-31
4
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2017
CARACTERIZAÇÃO DE SEGURADO EMPREGADO. “PEJOTIZAÇÃO”.
Constatado que, embora formalmente tenha havido a contratação de uma pessoa jurídica,
a prestação de serviços se deu por meio de uma pessoa física e que encontravam-se
presentes todos os pressupostos da relação de emprego, impõe-se o reconhecimento da
ocorrência do fato gerador das contribuições previdenciárias. Nessa hipótese, o auditor da
RFB pode, para fins tributários apenas, desconsiderar o vínculo pactuado com a pessoa
jurídica e enquadrar o trabalhador como segurado empregado, conforme previsto no
artigo 229, §2o do Decreto 3.048/99, desde que demonstrada a presença dos requisitos
caracterizadores da relação de emprego.
SEGURADO
EMPREGADO.
CARACTERIZAÇÃO.
SUBORDINAÇÃO.
DEMONSTRAÇÃO.
AUSÊNCIA. NULIDADE.
A pessoa física que presta serviço de natureza urbana ou rural à empresa, em caráter não
eventual, sob sua subordinação e mediante remuneração insere-se no rol dos segurados
obrigatórios da Previdência Social, como empregado. A subordinação é, entre os
elementos fático-jurídicos que caracterizam a relação de emprego, aquele que recebe
maior importância doutrinária na comparação entre o trabalho com vínculo empregatício
e as demais formas de trabalho. É esse o elemento que, no plano concreto, efetivamente
caracteriza as relações de emprego. Inexistindo nos autos provas do exercício, por parte
da empresa autuada, do poder diretivo das atividades laborais do segurado em parte do
período lançado, não há como se afirmar a presença da subordinação e,
conseqüentemente, impõe-se a nulidade do lançamento.
NOTAS FISCAIS CANCELADAS. LANÇAMENTO. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO.
Demonstrado pelo contribuinte que algumas das notas fiscais inseridas na base de calculo
das contribuições lançadas foram canceladas, impõe-se a retificação do lançamento, para
a exclusão dos valores correspondentes às notas fiscais canceladas e redução proporcional
da importância lançada.
A contribuinte interpôs Recurso Voluntário anteriormente à ciência da decisão de
primeira instância (e-fls. 562/589) reapresentando os argumentos de sua Impugnação a seguir
sintetizados.
1) Inexistência de fato gerador para a contribuição previdenciária – Validade do
contrato formalizado com a empresa Salmon Martins Vianna Junior
Representações Comerciais.
 Expõe que, mesmo tendo reconhecido como válido o contrato de
representação comercial a fim de afastar suposto vínculo de emprego com
relação ao período de 01/2015 a 07/2016, a DRJ entendeu pela manutenção
da exigência fiscal com relação aos períodos subsequentes, após a
contratação do Sr. Salmon como Gerente Comercial, sob o argumento de que
havia confusão entre as duas atividades (a de Gerente Comercial da pessoa
física e a de representação comercial da pessoa jurídica). Dessa forma,
considerou como salário e, consequentemente, fato gerador da contribuição
Fl. 627
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.731 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.726418/2019-31
5
previdenciária, todos os valores pagos a título de comissões à Salmon
Martins Vianna Junior Representações Comerciais entre 08/2016 e 12/2017.
 Reconhece que, após 08/2016, o Sr. Salmon teve dupla atividade e relação
jurídica com a Posigraf, mas afirma que tais atividades sempre foram bem
delimitadas e que, no desempenho das atribuições de representante
comercial, nunca houve a presença de subordinação, pois todo o seu
desenvolvimento se deu nos termos da Lei de Representação Comercial (Lei
no 4.886/1965).
 Sustenta que o contrato de representação comercial após a contratação do
Sr. Salmon como Gerente Comercial permaneceu exatamente o mesmo, com
as mesmas regras estabelecidas desde o início da parceria, não havendo
qualquer motivo para que seja invalidado.
 Expõe que, em 01/2018, devido a questões de compliance da Posigraf,
ocorreu a rescisão do contrato de trabalho do Sr. Salmon, regido pela CLT,
haja vista que as duas atividades (Representante Comercial e Gerente
Comercial) poderiam, em algum momento, ser conflitantes. Reitera,
contudo, que as atividades são distintas e não se confundem.
 Indica a juntada de documentos com o intuito de fornecer a descrição do
cargo de Gerente Comercial e as atividades a ele atribuídas e de demonstrar
que, mesmo após a rescisão do contrato de trabalho com o Sr. Salmon e
ainda durante o curso do contrato de representação comercial com a
empresa Salmon Representações, a Posigraf contratou, em substituição ao
Sr. Salmon, um novo Gerente Comercial.
 Alega que não há vedação legal para que a atividade de representação
comercial se dê exclusivamente para uma pessoa jurídica e para que a
empresa representada reembolse as despesas da empresa representante.
2) Remuneração a ser considerada no caso de manutenção do vínculo no período
de 08/2016 a 12/2017.
 Aduz que, caso mantido o Auto de Infração nos termos do acordão proferido
pela DRJ, seria considerado que o Sr. Salmon, na qualidade de Gerente
Comercial, teria percebido salários mensais médios de R$ 620.832,09, o que
seria completamente desarrazoado.
 Registra que, a fim de comprovar que não é razoável se considerar como
salário os valores pagos à título de comissões, juntou à Impugnação
documentos formais da contratação do diretor geral da empresa, como
empregado ocupante do mais alto cargo, cujo salário mensal em 2018 era de
R$ 51.706,95.
 Caso este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais entenda que está
configurada a relação de emprego com relação à atividade de representação
comercial no período após a formalização do contrato de trabalho de
Fl. 628
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.731 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.726418/2019-31
6
Gerente Comercial, de 08/2016 a 12/2017, requer que o reconhecimento do
vínculo empregatício se restrinja às atividades administrativas e internas e
que sejam considerados como base de cálculo para a contribuição
previdenciária dos terceiros os valores já pagos ao Sr. Salmon a título de
salário.
3) Limite do salário de contribuição a ser considerado para o cálculo da
contribuição de Terceiros (Outras Entidades).
 Alega que a base de cálculo das contribuições devidas a Outras Entidades
deve corresponder, no máximo, a vinte vezes o maior salário mínimo vigente
no país, nos termos do art. 4o da Lei no 6.950/81.
 Defende que, ao contrário do que restou afirmado no acórdão recorrido, o
art. 3o do Decreto-Lei no 2.318/86 não revogou o art. 4o da Lei no 6.950/81,
mas tão somente estabeleceu que, para o cálculo da contribuição
previdenciária patronal, o salário de contribuição não está sujeito ao limite
previsto no referido artigo.
Em 13/10/2021 a contribuinte protocolou petição requerendo a juntada da Ata de
Conciliação formalizada nas Reclamatórias Trabalhistas no 0000905-22.2019.5.09.0015 e no
0000580-47.2019.5.09.0015 (e-fls. 611/615).

VOTO

Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
O litígio a ser examinado por este Colegiado restringe-se às contribuições
destinadas a Terceiros apuradas para o período de 08/2016 a 12/2017. O lançamento referente às
competências 01/2015 a 07/2016 foi integralmente afastado no julgamento de primeira instância
e as infrações por descumprimento de obrigação acessória não foram impugnadas pelo sujeito
passivo.
No que tange à competência da Secretaria da Receita Federal do Brasil para a
cobrança de contribuições previdenciárias, o art. 33 da Lei no 8.212/91 assim dispõe:
Art. 33. À Secretaria da Receita Federal do Brasil compete planejar, executar,
acompanhar e avaliar as atividades relativas à tributação, à fiscalização, à
arrecadação, à cobrança e ao recolhimento das contribuições sociais previstas no
parágrafo único do art. 11 desta Lei, das contribuições incidentes a título de
Fl. 629
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.731 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.726418/2019-31
7
substituição e das devidas a outras entidades e fundos. (Redação dada pela Lei no
11.941, de 2009).
Impõe-se observar ainda o que determina o art. 229, §2o, do Decreto no 3.048/99
(Regulamento da Previdência Social), com redação dada antes da criação da Secretaria da Receita
Federal do Brasil:
Art. 229. [...]
§2o Se o Auditor Fiscal da Previdência Social constatar que o segurado contratado
como contribuinte individual, trabalhador avulso, ou sob qualquer outra
denominação, preenche as condições referidas no inciso I do caput do art. 9o,
deverá desconsiderar o vínculo pactuado e efetuar o enquadramento como
segurado empregado. (Redação dada pelo Decreto no 3.265, de 1999)
Cumpre ressaltar que a atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional, nos termos do art. 142 do Código Tributário
Nacional – CTN:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar
o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
Verifica-se do acima exposto que, identificada a vinculação obrigatória de um
trabalhador ao Regime Geral de Previdência Social - RGPS, cabe à autoridade fiscal desconsiderar a
forma sob a qual a prestação se deu para, com base na realidade, apurar as contribuições devidas.
No caso concreto, diante dos fatos narrados no Relatório Fiscal, o auditor constatou
que nos serviços prestados por Salmon Martins Vianna Junior à contribuinte através da pessoa
jurídica STJR Representações Comerciais Ltda estavam presentes os elementos necessários à
caracterização da relação de emprego constantes do art. 12, I, da Lei no 8.212/91 e apurou as
contribuições sociais previdenciárias correspondentes.
Art. 12. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas
físicas:
I - como empregado:
a) aquele que presta serviço de natureza urbana ou rural à empresa, em caráter
não eventual, sob sua subordinação e mediante remuneração, inclusive como
diretor empregado;
Como já exposto, a legislação autoriza a investigação da relação laboral pela
autoridade fiscal para que esta identifique o correto enquadramento do trabalhador e proceda à
cobrança dos tributos devidos. Evidenciada a simulação, o auditor tem o dever de descaracterizar
Fl. 630
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.731 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.726418/2019-31
8
a relação formal existente e considerar, para fins de lançamento tributário, a verdadeira relação
entre o contribuinte e seus prestadores.
A recorrente sustenta que não há justificativa para se invalidar o Contrato de
Representação Comercial firmado com a STJR Representações Comerciais Ltda no período em
exame. Reconhece que, após a contratação como Gerente Comercial em 08/2016, o Sr. Salmon
teve dupla atividade e relação jurídica com a Posigraf, mas afirma que tais atividades sempre
foram bem delimitadas e que, no desempenho das atribuições de representante comercial, nunca
houve a presença de subordinação.
Entendo, contudo, que não assiste razão à interessada.
Como demonstrado no Relatório Fiscal, as atividades do Sr. Salmon como Gerente
Comercial empregado da Posigraf e como representante comercial pessoa jurídica se confundem
no período de 08/2016 a 12/2017, não havendo nos autos elementos de prova capazes de
demonstrar o contrário. Os requisitos caracterizadores da relação de emprego foram
devidamente identificados pela autoridade lançadora e ratificados pelo Colegiado a quo para o
período em litígio, não merecendo reparos o julgamento de primeira instância. Importante
destacar os fundamentos contidos nos seguintes trechos do voto condutor, os quais refletem o
meu entendimento sobre o tema (e-fls. 534/538):
No caso em questão, a não eventualidade das atividades desenvolvidas pelo sr.
Salmon Vianna resta demonstrada pela prestação de serviços ininterrupta ao
longo de todo o período fiscalizado e pela essencialidade das atividades
desenvolvidas pelo segurado em relação às atividades da empresa tomadora. Os
serviços do sr. Salmon mostram-se essenciais ao modelo de negócios da empresa,
na medida em que não se justificam por qualquer questão excepcional, mas
constituem uma necessidade permanente do tomador dos serviços. O pagamento
mensal das notas fiscais corresponde à contraprestação pelos serviços prestados,
evidenciando a presença do requisito remuneração. A pessoalidade dos serviços
também se encontra demonstrada, uma vez que a pessoa jurídica contratada não
possuía empregados e, tal qual afirmado na impugnação, foi o conhecimento
detido pelo sr. Salmon acerca do ramo de negócios da autuada que justificou a
sua contratação não apenas como representante comercial, mas também como
consultor comercial.
[...]
Em 01/08/2016, a situação muda, pois o sr. Salmon foi formalmente contratado
nessa data para o exercício da função de gerente comercial. A presença da
subordinação, portanto, resta incontroversa. A partir de então, argumenta o
impugnante que houve uma duplicidade de relações jurídicas: uma relação
jurídica de representação comercial mantida com a pessoa jurídica, e uma relação
de emprego, mantida com a pessoa física.
Ora, a inexistência fática da pessoa jurídica (já demonstrada por meio da ausência
de despesas, de patrimônio, de pessoal contratado e até mesmo de uma sede)
Fl. 631
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.731 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.726418/2019-31
9
evidencia que, se houvesse, como afirma a impugnante, duas relações jurídicas,
ambas teriam sido mantidas entre a pessoa física Salmon Vianna e a autuada.
Embora não exista um óbice jurídico expresso quanto à duplicidade de vínculos de
um prestador de serviços com o mesmo tomador, a distinção entre a forma de
realização de cada uma das atividades por ele desenvolvida se mostra tênue
quando ambas se desenrolam dentro de um mesmo departamento da empresa e
são complementares entre si. Ambas as atividades são essenciais à empresa
representada (empregadora), não eventuais, pessoais e remuneradas. A distinção
se daria apenas pela presença da subordinação na relação de emprego, enquanto
a relação de representação comercial seria marcada pela autonomia.
Confira-se a esse respeito o quanto afirmado pelo contribuinte em sua
impugnação:
Na POSIGRAF, o Gerente Comercial responsável pelo departamento comercial,
cargo exercido pelo Sr. Salmon entre 08/2016 e 01/2018, tem ascendência sobre os
representantes, inclusive supervisionando o trabalho de vendas, fazendo visitas a
clientes, dentre outras funções administrativas. No caso do Sr. Salmon, a dualidade
de atribuições, apesar de quase incompatíveis, mas não ilegais, conforme adiante
será demonstrado, somente foi admitida pela confiança que se tinha na sua pessoa.
O próprio impugnante afirma que o ocupante do cargo de gerente comercial
possui ascendência sobre os representantes, pois supervisiona o trabalho deles.
Além disso, faz visitas a clientes, dentre outras funções administrativas. Percebe-
se que há enorme intersecção entre o trabalho do gerente comercial e a atividade
do representante comercial, de modo que, sendo ambas as atividades
desenvolvidas pela mesma pessoa, não é possível distinguir onde termina uma
atividade e onde começa a outra.
Como afirmado pelo impugnante, uma das atividades realizadas pelo gerente
comercial é a visita aos clientes da empresa. Ocorre que o representante
comercial também desenvolve essa atividade. Aliás, a visita aos clientes integra a
essência da atividade de um representante comercial. Ora, nessa situação, admitir
a duplicidade de vínculos implicaria assumir que, quando efetuasse a visita a uma
cliente na condição de representante comercial, o sr. Salmon estaria
desenvolvendo uma atividade autônoma, enquanto se essa mesma visita se desse
na condição de gerente comercial, a atividade estaria sendo desenvolvida com
subordinação. Por óbvio, essa distinção é artificial e não encontra fundamento no
mundo dos fatos.
O impugnante afirmou também que uma das funções do gerente comercial é a
supervisão do trabalho desenvolvido pelos representantes. Ora, é claro que o sr.
Salmon não poderia supervisionar a si mesmo. Sob esse prisma, resta claro
inexistir uma duplicidade de vínculos com o tomador dos serviços, mas sim a
existência de um único vínculo, cujas atividades compreendem a representação
comercial junto a clientes e a gerência comercial.
[...]
Fl. 632
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.731 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.726418/2019-31
10
Quanto ao período de 08/2016 a 12/2017, o vínculo empregatício é incontroverso
nos autos. Não tendo a empresa se desincumbido do ônus probatório quanto à
alegação de que houve, no período citado, uma duplicidade de relações jurídicas,
deve ser mantido o lançamento, uma vez que a existência da relação de emprego
é incontroversa e a coexistência dela com a relação de representação comercial
não foi demonstrada.
Relevante acrescentar que, como indicado no Recurso Voluntário, em 01/2018 a
contribuinte procedeu à rescisão do contrato de trabalho do Sr. Salmon como segurado
empregado, tendo em vista que o exercício concomitante das funções de Gerente Comercial e de
Representante Comercial poderiam ser conflitantes (e-fls. 577). Tal fato, no meu entendimento,
reforça a constatação de que as atividades não eram independentes, não sendo possível restringir
a presença de subordinação em apenas uma delas, ao contrário do que defende a interessada.
Quanto à alegação da recorrente de que os valores recebidos pelo Sr. Salmon a
título de comissão seriam incompatíveis com o conceito de salário por serem muito superiores à
remuneração recebida por executivos em altos cargos no país, trata-se, a meu ver, de fator
irrelevante para caracterização das verbas pagas como decorrentes da relação de emprego, haja
vista a presença de pessoalidade, onerosidade, habitualidade e subordinação como se constatou
no presente caso. Foi nesse sentido também a decisão de primeira instância sobre a questão (e-
fls. 538/539):
O vínculo de emprego mantido entre a autuada e o sr. Salmon Vianna é
incontroverso a partir de 01/08/2016. Como afirmado em tópico anterior desse
voto, a empresa não conseguiu comprovar que, ao longo do período iniciado com
a sua contratação formal, em 01/08/2016, coexistiram as duas relações jurídicas -
a relação de emprego e a de representante comercial. Diante da intersecção entre
ambas as atividades e da impossibilidade de se distinguir onde termina a atividade
do representante e onde se inicia a do gerente comercial, considerou-se que
ambas compunham o plexo de funções exercidas de modo subordinado pelo
gerente comercial. Assim, se não há como distinguir as atividades realizadas, o
mesmo se dá em relação aos ganhos auferidos, que não podem ser atribuídos
isoladamente a uma ou outra atividade, sendo considerados, em seu conjunto,
como retribuição pelo trabalho exercido pelo empregado e, portanto, integrantes
da base de cálculo da contribuição previdenciária.
O contrato de trabalho submete-se ao princípio da primazia da realidade, segundo
o qual os fatos efetivamente verificados prevalecem sobre as regras formalmente
contratadas. Tal princípio aplica-se também ao direito tributário, de modo que,
uma vez verificado o pagamento de determinados valores ao trabalhador, impõe-
se a exigência das contribuições sobre eles incidentes, ainda que tais valores
revelem-se superiores àqueles ordinariamente praticados pelo mercado ou pagos
a outros funcionários de hierarquia superior.
Sem razão também a recorrente quanto à aplicação do limite previsto no art. 4o da
Lei no 6.950/81 para a base de cálculo das contribuições destinadas a Terceiros.
Fl. 633
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.731 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.726418/2019-31
11
A matéria foi objeto de discussão no Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo
1079), com a seguinte tese fixada:
i) o art. 1° do Decreto-Lei 1.861/1981 (com a redação dada pelo DL 1.867/1981)
definiu que as contribuições devidas ao Sesi, ao Senai, ao Sesc e ao Senac incidem
até o limite máximo das contribuições previdenciárias;
ii) especificando o limite máximo das contribuições previdenciárias, o art. 4°,
parágrafo único, da superveniente Lei 6.950/1981, também especificou o teto das
contribuições parafiscais em geral, devidas em favor de terceiros, estabelecendo-
o em 20 vezes o maior salário mínimo vigente; e
iii) o art. 1°, inciso I, do Decreto-Lei 2.318/1986, expressamente revogou a norma
específica que estabelecia teto limite para as contribuições parafiscais devidas ao
Sesi, ao Senai, ao Sesc e ao Senac, assim como o seu art. 3° expressamente
revogou o teto limite para as contribuições previdenciárias;
iv) portanto, a partir da entrada em vigor do art. 1°, 1, do Decreto-Lei 2.318/1986,
as contribuições destinadas ao Sesi, ao Senai, ao Sesc e ao Senac não estão
submetidas ao teto de vinte salários.
Não há que se falar, portanto, em limite de 20 salários-mínimos para as
contribuições destinadas a Terceiros no caso em tela, ao contrário do que defende a interessada.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e negar-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 634
DF CARF MF
Original